Tribunal: TJMT
Processo: 1032997-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032997-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARINA OLIVEIRA BRITO - CPF: 274.336.158-14 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA BRITO - CPF: 274.336.158-14 (EMBARGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

EMBARGANTE(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO - S/A

EMBARGANTE(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

EMBARGADO(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

EMBARGADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADO(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARA SANAR O VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de embargos de declaração opostos por todas as partes do processo (autora e rés) contra acórdão proferido em sede de apelação, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em decorrência da existência de contradição interna no julgado quanto à indenização por danos morais fixadas na fundamentação e no dispositivo do aresto (R$5.000,00) e o citado na ementa (R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a diferença numérica entre o valor da condenação por danos morais consignado na ementa e aquele estabelecido no corpo do acórdão caracteriza o vício da contradição, sanável pela via dos aclaratórios e, em caso positivo, qual valor deve prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a flagrante contradição interna no acórdão, cuja ementa mencionou o valor de R$10.000,00 para os danos morais, enquanto a fundamentação e o dispositivo do voto condutor fixaram o montante em R$ 5.000,00, constata-se o erro material a ser corrigido.

O valor que constou da ementa do julgado que, por sua natureza, constitui um mero resumo do que foi decidido, de ser retificado, devendo prevalecer o que foi estabelecido na fundamentação e, especialmente, na parte dispositiva do acórdão (R$5.000,00), sobretudo quando corresponde ao proclamado na sessão de julgamento, conforme atestado pela gravação audiovisual disponibilizada no YouTube.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A divergência entre o valor da condenação consignado na ementa e aquele fixado na fundamentação e no dispositivo do acórdão configura contradição interna, vício sanável por meio de embargos de declaração. 2. Diante de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão (fundamentação e dispositivo), devem prevalecer estes últimos, por representarem a substância e o comando da decisão judicial.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

EMBARGANTE(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO - S/A

EMBARGANTE(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

EMBARGADO(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

EMBARGADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADO(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por todas as partes envolvidas face do acórdão de ID. n. 345444383 da Apelação Cível interposta por
KARINA OLIVEIRA BRITO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por danos morais
n. 1032997-10.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA
, o qual deu parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais

(a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre a apelante e as apeladas quanto aos descontos sob a rubrica “CONTRIB PREV ABERTA – FUTURO”, determinando sua imediata cessação;

(b)
reconhecer a ilegitimidade dos descontos das parcelas dos Contrato ns. 61256 e 61547 efetivadas nas folhas de pagamento da autora após a quitação de tais contratos em 26/03/2024 (ID. n. 287596994);
(c)
condenar as apeladas à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no holerite da autora a título de parcelas dos Contrato ns. 61256 e 61547, após 26/03/2024, bem como de todos os valores descontados a título de previdência privada ("CONTRIB PREV ABERTA - FUTURO"), desde o início dos descontos até sua efetiva cessação, acrescidos de correção monetária pelo INCA a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(d)
condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(e)
condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

As corrés apeladas
FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA
e
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, em razões recursais de idêntico teor, aviadas respectivamente nos IDs. ns. 347440389 e 347440885, afirmam, em síntese, que o aresto embargado incorreu em contradição.

Sustentam que o julgado apresentou uma
“divergência numérica”
entre a fundamentação do voto condutor e o que constou tanto na ementa quanto no resumo do dispositivo.

Asseveram que, enquanto o tópico “Dos danos morais” fundamentação do voto ter consignado expressamente que
“o importe de R$5.000,00 representa valor que se mostra razoável e proporcional”
, a ementa do julgado, por equívoco, fixou a condenação no valor de R$ 10.000,00, menção esta que se repetiu no dispositivo resumido da primeira página do aresto.

Apontam que, conforme a jurisprudência, em caso de divergência entre a fundamentação e o dispositivo, deve prevalecer a
“fundamentação lógica do voto e a conclusão final do julgado”
, qual seja, o dispositivo propriamente dito, que reafirmou a condenação em R$5.000,00.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar o erro material apontado, determinando que passe a constar em todo o corpo do acórdão o valor condenatório de R$5.000,00 a título de danos morais,
“unificando-se a decisão conforme a fundamentação exarada no voto condutor”
.

Por sua vez, embarga a autora a autora apelante em razões de ID. n. 348268374, arguindo, em suma, que o acórdão embargado padece de contradição interna quanto ao valor da indenização por danos morais.

Pontua que, enquanto a ementa do julgado consignou a condenação das embargadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, o corpo do voto condutor e,
“especialmente, no dispositivo final”
, restou fixado o valor de R$5.000,00.

Ressalta que a coexistência de dois valores distintos para a mesma condenação constitui “
evidente contradição interna do julgado
”, circunstância que compromete a clareza, a coerência e a segurança jurídica da decisão, notadamente para fins de cumprimento de sentença.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para
“sanar a contradição interna do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, esclarecendo-se qual o montante efetivamente fixado pelo Colegiado e promovendo-se a devida adequação da ementa ou do dispositivo”
.

Contrarrazões das corrés
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
nos IDs. ns.

354046871 e 354046885, pugnando pela rejeição dos aclaratórios da autora.

Sem contrarrazões da autora apelante, consoante certidão de no ID. n. 354302890.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Com efeito, assiste plena razão aos embargantes, devendo os citados embargos de declaração serem acolhidos para o saneamento da citada contradição.

Isso porque, de fato, há uma flagrante contradição entre o valor de R$5.000,00 fixado a título de indenização por danos tanto na fundamentação (Capítulo “
Dos danos morais
”) como também da parte dispositiva do aresto embargado (alínea “d” do dispositivo), e aquele que, por evidente erro material, restou mencionado na ementa do julgado, qual seja, R$10.000,00.

Nesse viés, sendo a ementa um mero resumo daquilo que se decidiu no voto, deve, por certo, ser corrigido o valor que foi nela erroneamente inserido, de modo a prevalecer o montante fixado na fundamentação e no dispositivo do acórdão.

Ademais, o valor de R$5.000,00 foi exatamente o importe anunciado sessão de julgamento do dia 04/02/2026 desta Segunda Câmara de Direito Privado, conforme se pode depreender do interregno compreendido 1h:40m:00s a 1h:40m:10s do arquivo audiovisual da disponibilizada no endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=vwoBqSpISjE
.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por ambas as partes para, sanando a contradição interna apontada e efetivamente constatada, declarar que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, imposta solidariamente às rés embargantes, é de
R$5.000,00
, devendo a ementa e demais registros do acórdão de ID. n. 345444383 serem retificados para que passem a constar em conformidade com o corpo da fundamentação e o dispositivo do voto condutor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026